Tribunal: TJDFT
Processo: 0032453-54.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032453-54.2015.8.07.0001 RECORRENTE: JULIO NERY NETO RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREVI. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CPC/1973. AGRAVO RETIDO. PREJUDICADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. REJEIÇÃO. PEDIDO REVISIONAL DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA TRABALHISTA. INTEGRALIZAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO. PROCEDÊNCIA. JULGAMENTO DO RESP 1.312.736/RS. PROCEDIMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS. TESES FIXADAS. EFEITO VINCULANTE. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REQUISITOS. CONFIGURAÇÃO. PRÉVIA E INTEGRAL RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO (BET). REVISÃO. HONORÁRIOS. NOVA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. 1. Em observância ao princípio do tempus regit actum, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973 aos recursos de apelação interpostos sob sua vigência. 2. Resta prejudicado o agravo retido quando a matéria nele impugnada coincide com questão que será tratada no mérito da apelação. 3. Ostenta natureza eminentemente previdenciária a ação de revisão de aposentadoria complementar visando a que os valores correspondentes às horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho sejam incluídos nos cálculos do benefício mensal previdenciário pago pela PREVI. 4. Considerando que a aposentadoria complementar constitui prestação de trato sucessivo, a prescrição da pretensão de reajustar e revisar o benefício previdenciário complementar não atinge o fundo de direito, mas tão somente as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação. 5. As horas extras habituais reconhecidas pela Justiça Trabalhista possuem natureza remuneratória/salarial, e não natureza indenizatória. 6. Em sede de julgamento do RESP 1.312.736/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, ratificado nos REsp 1778938/SP e 1740397/RS, o STJ considerou inviável a inclusão das verbas salariais de horas extras incorporadas ao salário do participante por decisão da Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos proventos de complementação de aposentadoria, por ausência de prévia formação da reserva matemática. 7. Todavia, foi promovida a modulação dos efeitos do acórdão, a fim de deferir a inclusão das horas extras em relação às demandas ajuizadas na Justiça Comum antes do julgamento do referido recurso repetitivo, desde que observadas as seguintes condições: previsão regulamentar; prévio e integral restabelecimento da reserva matemática, devendo a apuração dos valores correspondentes basear-se em estudo técnico atuarial, conforme disciplinado no regulamento do plano. 8. Os cálculos atuariais necessários para a recomposição da reserva matemática e, posteriormente, a revisão do benefício previdenciário complementar, deverão ser realizados na fase de liquidação de sentença, uma vez que, nessa fase do procedimento, terá havido o acertamento do direito (an debeatur), com a estabilidade conferida pela coisa julgada, ficando pendente apenas o quantum debeatur. 9. Não sendo o Banco do Brasil S/A parte na demanda, a recomposição da reserva matemática deverá ficar a cargo do autor, participante do plano. 10. Considerando a inclusão das horas extras no cálculo da aposentadoria complementar do autor, deve ser reconhecida a influência direta sobre o BET (benefício especial temporário), que foi calculado em percentual sobre o benefício complementar principal. 11. De acordo com a teoria do isolamento dos atos processuais, as situações jurídicas já consolidadas sob a vigência da lei revogada devem ser respeitadas. Entretanto, a nova norma processual, que não goza de efeitos retroativos, deve ser aplicada imediatamente aos atos ainda não concluídos nos processos em curso. Assim, havendo parcial provimento da apelação, com alteração na proporção de vitórias e derrotas, deve haver nova distribuição dos ônus sucumbenciais, a qual obedecerá ao regramento do CPC vigente na data do julgamento do recurso, que, no caso, é o CPC/2015. 12. Tratando-se de ação similar a centenas de outras em tramitação neste Tribunal, que versa sobre questão enquadrada em entendimento esposado pelo STJ em sede de recurso repetitivo e que não exigiu do advogado atuação superior à diligência comum, não se revela cabível a majoração dos honorários para percentual superior ao mínimo legal. 13. Agravo retido prejudicado. Apelos conhecidos e parcialmente providos. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 21 da Lei Complementar 109/2001; 114 do Código de Processo Civil; 186 e 927, os últimos do Código Civil, sustentando a necessidade de inclusão do Banco do Brasil no polo passivo da demanda. Aduz que o litisconsórcio se tornou necessário com o julgamento do tema 955 do STJ; b) artigo 927, inciso III, do CPC, asseverando que os acórdãos em julgamento de recursos especiais repetitivos são de observância obrigatória, a fim de uniformizar o entendimento jurisprudencial pátrio. Aponta que o requisito de recomposição da reserva matemática restou devidamente cumprido com os recolhimentos determinados pela Justiça do Trabalho, os quais foram calculados na forma prevista nos regulamentos da PREVI e são suficientes para o recálculo do seu benefício; c) artigo 85, §§6° e 11, da Lei Adjetiva Civil, defendendo a necessidade de redistribuição do ônus da sucumbência para o afastamento da sua condenação em honorários, bem como para a majoração dos honorários fixados em desfavor da recorrida. Aponta divergência jurisprudencial no tocante às alíneas “a” e “b” supramencionadas, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 21 da Lei Complementar 109/2001; 114 do Código de Processo Civil; 186 e 927, estes últimos do Código Civil, bem como ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTRECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃODE BENEFÍCIO C.C. COBRANÇA FUNDADA EM PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. INCLUSÃO DO PATROCINADOR NA LIDE POR LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O patrocinador não possui legitimidade para figurar no polo passivo nas demandas entre participante e entidade de previdência privada, especialmente quando a controvérsia se referir ao plano de benefícios, como a concessão e a revisão de aposentadoria suplementar. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a formação do litisconsórcio passivo. 3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no REsp 1749054/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 26/3/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). O recurso especial também não deve subir no tocante à suposta contrariedade ao artigo 927, inciso III, do CPC, e respectiva divergência interpretativa, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado assentou que, verbis: “Portanto, uma vez atendidos os requisitos impostos pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, para a modulação dos efeitos do julgado, mostra-se cabível o recálculo do benefício complementar pretendido pela parte autora, com a inclusão dos reflexos de horas extras reconhecidos na Justiça do Trabalho, desde que seja providenciada a recomposição prévia e integral da reserva matemática.” (ID 26160226 - Pág. 12). Logo, estando o acórdão recorrido, em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Tampouco comporta seguimento o apelo especial quanto ao apontado malferimento do artigo 85, §§6° e 11, da Lei Adjetiva Civil, pois “Rever o entendimento da Corte de origem a respeito da distribuição da sucumbência exige a incursão no substrato fático-probatório dos autos, providência que não é cabível em sede de recurso especial, conforme óbice na Súmula 7/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp 1885114/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010